Tribunal: STF
Processo: Rcl 55714
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marcio dos Santos Frazão, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 560.900, o qual é vinculado ao Tema 22 da sistemática da repercussão geral.



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra o reclamante que 



    “[...] busca por meio da presente ação constitucional garantir seu direito à posse no cargo de 1T do Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha, para o qual foi devidamente aprovado em concurso público de provas e nomeado. 



    Isso porque, o recorrente, passados dois anos da sua posse, teve tal ato tornado sem efeito pela recorrida sob argumento que a época da inscrição no concurso, por responder a ação penal, o recorrente teria inviabilizado sua participação no certame, embora, quando da efetivação da inscrição no concurso público, tenha sido submetido a Verificação de Dados Bibliográficos (VDB) e aprovado, fase eliminatória, que consistiu na realização por parte da Recorrida de consulta às Secretarias de Segurança Pública Estaduais, às Superintendências Regionais do Departamento de Polícia Federal, dentre outros órgãos, nos termos de norma editalícia.



    Alegou a recorrida que em razão do recorrente, a época da matrícula no Concurso Público para o ingresso no CFO/2015, responder a processo criminal, esse não poderia sequer ter se inscrito para concorrer a uma das vagas.



    Por entender o recorrente que nos anos de 2014, ano da inscrição no concurso público, e em 2015, ano da matrícula no CFO/2015 e posse no cargo de 1T do Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha, estava no pleno exercício dos seus direitos civis e políticos, ajuizou demanda judicial para impugnar a cláusula editalícia arguida pela recorrente e anular seu licenciamento do serviço ativo da Marinha do Brasil” (e-Doc 1, fl 2-3 - grifo do autor)



    Aduz que, diante do caso, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos sob o argumento de que



     “não haveria ilegalidade no ato administrativo e que o interesse público se sobreporia ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que seria suficiente para justificar a exclusão do autor das Forças Armadas.



    Em sede recursal, o e. Tribunal Regional da 3 Região entendeu por unanimidade que, no caso concreto, o edital tem caráter geral e, uma vez publicado e iniciado o concurso, não é possível disposição em contrário relativamente às regras previamente estabelecidas. 



     Em 26 de agosto de 2020 a referida sentença transitou em julgado. 



    Em 11.10.2020, o recorrente ajuizou ação rescisória buscando rescindir a referida sentença e consequentemente anular o ato administrativo que culminou com seu licenciado ex officio do serviço ativo da Marinha do Brasil e inclusão na reserva não remunerada – Portaria nº 280/MD, de 8 de novembro de 2017”.(grifo do autor)



    Afirma que o TRF2 negou o pedido de tutela de evidência, afastando a aplicação do Tema 22 da Repercussão Geral, tendo posteriormente julgado improcedente o pedido rescisório, o que ensejou a interposição de recursos extraordinário e especial, ambos inadmitidos.



    Entende, assim, que



    “[é] nítida a violação de decisão deste Supremo Tribunal Federal pela c. 3ª. Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que se negou invariavelmente a aplicar o entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral nº. 22 desta Suprema Corte, o que dá azo constitucional à admissão e procedência da presente Reclamação.”(e-Doc 1. Fl 5)



    No ponto, discorre que



    “a decisão reclamada afigura-se claramente incompatível com o entendimento firmado por este E. STF no julgamento do RE 560.900, que, fixando tese definitiva, deixou claro que são inconstitucionais cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 



    A título de modulação dos efeitos da tese em sede de repercussão geral firmada pelo E. STF, a única observação foi no sentido de que: Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. O que não se aplica no presente caso.”(e-doc 1, fl. 5)



    Requer-se



    1) o deferimento de medida liminar cassando-se a decisão da 3ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no julgamento da Ação Rescisória nº 5013407- 92.2020.4.02.0000/RJ, bem como suspender os efeitos práticos da PORTARIA Nº 280/MB, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017, autorizando-se, assim, a continuidade da posse e investidura no cargo de 1T do Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha – CFO/2015, em igualdade de condições com os demais aprovados, inclusive no que diz respeito ao direito a regular promoção, nos termos da norma contida no §4º do art. 8º da lei nº 9.519/9;



    3) A cassação e declaração de nulidade da decisão da 3ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no julgamento da Ação Rescisória nº 5013407- 92.2020.4.02.0000/RJ, bem como da PORTARIA Nº 280/MB, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2017, determinando-se, assim, a posse e investidura no cargo de 1T do Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha – CFO/2015, em igualdade de condições com os demais aprovados, inclusive no que diz respeito ao direito a regular promoção, nos termos da norma contida no §4º do art. 8º da lei nº 9.519/9, por ser de inteira



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 2ª Região, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. Na peça vestibular, o reclamante alude à interposição de recurso de extraordinário e recurso especial, que segundo narra, foram inadmitidos, não havendo comprovação da interposição de agravo interno, não sendo possível, portanto, a comprovação do esgotamento das instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome da parte beneficiária e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 319, II c/c 989, III, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente